Tribunal: TJSP
Processo: 1005695-95.2022.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO – PRETENDIDA LIBERAÇÃO DE BLOQUEIO DE IMÓVEL DIVERSO DO ADQUIRIDO PELO EMBARGANTE MEDIANTE COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – INICIAL INDEFERIDA E PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.